Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, no Agravo de Instrumento no 1008469-40.2020.811.0000
Recorrente: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
Recorrido: CRISTINA DA SILVA ROCHA
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
Recurso Extraordinário no Agravo Interno, no Agravo de Instrumento no 1008469-40.2020.811.0000
Recorrente: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
Recorrido: CRISTINA DA SILVA ROCHA
ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES
Vistos.
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1008469-40.2020.811.0000
Trata-se de recurso especial (id. 74577493) interposto por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 58263968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS E PROVAS ROBUSTAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REFERÊNCIA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO TJSP E À EDIÇÃO DE DECRETOS SOBRE A COVID-19 – RAI NÃO CONHECIDO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – MONOCRÁTICA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A pandemia da Covid-19 não consiste em fato novo justificativo da concessão da justiça gratuita a advogado sob a alegação de impossibilidade de exercício da profissão, principalmente se o benefício foi indeferido antes da propagação do vírus e é evidente a resistência ao cumprimento da decisão judicial.
“Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC)” (AgInt na PET na Reclamação n. 34891-SP) (AgInt n° 1008469-40.2020.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/09/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos em razão da ausência do recolhimento da multa aplicada (art. 1.021, § 4° do CPC), conforme acórdão lançado no id. 69903965.
O recorrente alega negativa de vigência aos arts. 98 e 99, § 3°, do CPC, ao fundamento de que preencheu todos os requisitos para concessão da benesse desde a interposição do agravo de instrumento, causando-lhe estranheza o indeferimento da benesse, o que coloca o Poder Judiciário em descrédito.
Recurso tempestivo (id. 77347478). Preparo dispensado (id. 77844982). Devidamente intimados os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 81301496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...) 4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/10/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 98 e 99 do CPC (alusivos a gratuidade de justiça – não concedida nos autos), tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao negar provimento ao agravo interno, aplicou ao recorrente a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, mas que, em razão do não recolhimento da multa, este último não foi conhecido. Constou do voto dos aclaratórios:
“Os Embargos Declaratórios foram opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e condenou o embargante à multa por litigância de má-fé prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, para, desse modo, viabilizar a admissibilidade de qualquer outro Recurso (§ 5o, do art. 1.021, CPC), o que ele não cumpriu.
(...)
Posto isso, não conheço dos Embargos de Declaração”. (grifei).
A multa do art. 1.021, § 4°, do CPC é condicionante para interposição de qualquer outro eventual futuro recurso, nos termos do § 5° do mesmo dispositivo legal, excetuando-se apenas a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade da justiça, que providenciam o recolhimento apenas ao final. No caso, o recorrente teve indeferido a benesse da gratuidade.
Ainda que dispensado o preparo recursal para ingresso da via especial (posto a gratuidade ser objeto da sua irresignação), a multa não perde o efeito condicionante e constitui, por isso, requisito extrínseco de admissibilidade, inclusive quanto ao presente recurso especial. Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC/15. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. Ação de complementação de benefício previdenciário. 2. A aplicação da multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes. 3. Ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pelo Tribunal de origem, inviável o conhecimento do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1724992/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (grifei).
Com efeito, afere-se que as razões recursais limitam-se ao indeferimento da gratuidade de justiça deixando de impugnar especificamente o outro fundamento (aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CP).
Ademais, ainda que se cogite de eventual concessão da benesse em momento posterior, o entendimento assente, inclusive na Corte Superior é no sentido de que eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça não opera efeito retroativo, cabendo ao beneficiário o pagamento das eventuais custas e despesas já havidas. Confira-se:
“PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. MERA ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera alegação de concessão da assistência judiciária gratuita, sem a sua comprovação, não afasta a deserção. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.123.932/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 4/4/2018)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem delineou a controvérsia dentro do universo probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluiu pela ausência de comprovação da situação de miserabilidade da agravante. Dessa forma, deve ser confirmada a incidência da Súmula n. 7 do STJ à hipótese, tendo em vista que qualquer alteração nesse quadro demandaria o inevitável revolvimento do conteúdo fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1397319/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)” (grifei).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de excesso de execução. 2. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provimento. (AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na hipótese dos autos o recorrente teve indeferida a gratuidade de justiça. Em sede de agravo de instrumento, negou-se provimento ao recurso por meio de decisão monocrática, posto que após indeferida a gratuidade e concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal não houve o pagamento. O colegiado, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática do relator nesse sentido, em razão da míngua de comprovação dos requisitos para concessão da benesse.
In casu, conforme relatado, o recorrente ampara-se no argumento de que a alegação de hipossuficiência há de ser presumida como verdadeira quando firmada por pessoa natural. Já a Câmara julgadora, por sua vez, ponderou o seguinte:
“O agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a não realização do preparo após o indeferimento da justiça gratuita.
Insiste no argumento de que já obteve esse benefício anteriormente e também pelo TJSP em Ação Rescisória, o que constituiria fato novo, e argui também que os Decretos expedidos naquele Estado com medidas para o combate do novo coronavírus impactaram na atuação da advocacia.
Como exaustivamente consignado nos excedentes instaurados na Ação Rescisória, o agravante visa unicamente exonerar-se da condenação por danos morais fixada na Ação promovida pela agravada. Tanto assim que ingressou com Ação Rescisória em que pleiteou a suspensão do cumprimento da sentença.
Em ambos os feitos, o agravante afirma que sua incapacidade financeira vem de longa data; anexa documentos antigos e praticamente ilegíveis, tais como a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, certidão de casamento e nascimento dos filhos, cópia de uma Reclamação Trabalhista em que postula honorários advocatícios, e a decisão que lhe deferiu o direito à gratuidade em 2018. Agora junta Decretos do Estado de São Paulo e do Município de Presidente Prudente, sobre prevenção da COVID-19, os quais o impediram de exercer a advocacia.
[...]
(...) o agravante não apresenta nenhum fato novo que justifique entendimento diverso do proclamado.
Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada”. (grifei).
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Nesse sentido, quanto a presunção de veracidade não absoluta:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ. 4. Para se afastar, no presente caso, o que foi decidido pelo Tribunal Estadual quanto à capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as despesas processuais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior. 5. Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)”. (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 4. Rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da ausência da alegada hipossuficiência da recorrente, na via especial, está obstado pela Súmula 7 do STJ. 4.1. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Incidência da Súmula 83 STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1690483/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
Já no que atine à falta de requisito extrínseco de admissibilidade:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 204.735/SC, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)” (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) IV - Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção. Nesse sentido: AgRg no AREsp 300.788/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 16/6/2014; EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 2/9/2010; AgRg no Ag 1.122.934/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 17/8/2009. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1422429/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)” (grifei)
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja a demonstração da gratuidade com o reconhecimento de veracidade da simples afirmação de hipossuficiência, entendendo esta como prova suficiente/satisfativa para tanto.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da benesse ao entendimento de que não houve nos autos demonstração cabal dos requisitos para que houvesse a concessão da benesse almejada.
Portanto, a alegada violação aos arts. 98 e 99, § 2°, do CPC, demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a declaração por ele firmada seria documento suficiente à comprovação de sua hipossuficiência; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. (...). 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inviável a apreciação de matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 3. A concessão da justiça gratuita pode se dar a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto. Na hipótese, o tribunal de origem entendeu que os agravantes não têm direito ao benefício pleiteado por não se enquadrarem no conceito de economicamente necessitados. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1684453/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Extraordinário no Agravo Interno, no Agravo de Instrumento no 1008469-40.2020.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário (id. 74577497) interposto por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 58263968):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS E PROVAS ROBUSTAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REFERÊNCIA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO TJSP E À EDIÇÃO DE DECRETOS SOBRE A COVID-19 – RAI NÃO CONHECIDO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – MONOCRÁTICA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A pandemia da Covid-19 não consiste em fato novo justificativo da concessão da justiça gratuita a advogado sob a alegação de impossibilidade de exercício da profissão, principalmente se o benefício foi indeferido antes da propagação do vírus e é evidente a resistência ao cumprimento da decisão judicial.
“Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC)” (AgInt na PET na Reclamação n. 34891-SP) (AgInt n° 1008469-40.2020.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/09/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos em razão da ausência do recolhimento da multa aplicada (art. 1.021, § 4° do CPC), conforme acórdão lançado no id. 69903965.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou os arts. 5°, LXXIV (bem como também aos incisos LIV e LV), da Constituição Federal ao fundamento de que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Recurso tempestivo (id. 77347478). Preparo dispensado (id. 77844982). Devidamente intimados os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 81301496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
O recorrente sustenta, a existência de ofensa ao art. 5o, LXXIV (bem como também aos incisos LIV e LV), da Constituição Federal ao argumento de que nos autos restou suficientemente demonstrado os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
No julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
No que atine ao inciso LXXIV, o STF também já decidiu pela ausência de repercussão geral. Confira-se:
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV, LV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV, LV E LXXIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 979539 AgR/PR – Rel. Min. ROSA WEBER, j. 15/09/2017, publicação: 27/09/2017)” (grifei).
Registre-se que houve a manifestação pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça quando do julgamento do AI 759.421-RG/RJ (TEMA 188), assim ementado:
“RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG/RJ – Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 10/09/2009; publicação: 13/11/2009)” (grifei)
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmados nos paradigmas ARE 748371 RG/MT (Tema 660) e no AI 759.421-RG/RJ (Tema 188), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, com estas considerações:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (sistemática de precedentes qualificados – Temas 188 e 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça